Tribunal: TJES
Processo: 5000230-50.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000230-50.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE PERTEL 01710676736
RECORRIDO: REDECARD S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, UMA VEZ QUE A RECORRIDA, COM SUA ATITUDE DE NEGAR DIREITO DA AUTORA, OBRIGOU A AUTORA A INGRESSAR COM DEMANDA JUDICIAL, PERDENDO UM TEMPO ÚTIL, QUE PODERIA SER UTILIZADO PARA ATIVIDADES EM FAMÍLIA OU LAZER DA PARTE RECORRENTE.

ORA, A RECORRENTE TEVE QUE PERDER TEMPO COM UM PROBLEMA QUE FOI CRIADO PELA RECORRIDA E, AINDA, QUE NÃO FOI RESOLVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

TAL FATO TRAZ GRANDE INDIGNAÇÃO, POR CONTA DO DESCASO, COAGINDO, A RECORRENTE, A BUSCAR DESGASTANTE DEMANDA JUDICIAL.

ASSIM, VISANDO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA RECORRIDA, APLICO O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000230-50.2019.8.08.0047

RECTE.: JOSIANE PERTEL 01710676736

RECDO.: REDECARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

AUSÊNCIA DE
REPASSE DE VALORES PELA OPERADORA DE CARTÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ABALO MORAL
. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese do recorrente
: Alega a recorrente, em síntese, que vinha utilizando a máquina de cartão da requerida, locada em setembro de 2018 e que percebeu que os pagamentos não estavam sendo depositados em sua conta. Aduz que deveria ter sido depositado em sua conta o valor de R$ 103,87, mas recebeu apenas R$ 38,92, faltando o valor de R$ 64,94. Afirma que entrou em contato com a requerida que informou que depositaria o valor, mas não o fez. Requer o pagamento do valor, bem como danos morais. Em grau de recurso requer a reforma da r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de dano moral, vez que afirma que fora enganada pela recorrida que não repassou os valores devidos à recorrente. Alega ainda que não possui condições financeiras para ser privada de receber valores fruto de seu trabalho. Aduz ainda que realizou diversas ligações para a recorrida no intuito de resolver o problema, sem sucesso, e que os protocolos informados não foram impugnados pela recorrida. Requer ainda o benefício da assistência gratuita.
2. Tese da Recorrida:
A recorrida alega em contrarrazões que não há prova de qualquer constrangimento que tenha causado a parte autora. Aduz que a recorrente não comprova os supostos danos morais que teria sofrido. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença: “
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido constante da inicial para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora o valor de R$ 64,94 (sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir do vencimento da obrigação, e com juros legais a partir da citação.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, vez que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente.
Compulsando os autos, observo que a r. sentença não merece reforma.
A presente demanda tem como objeto material valor ínfimo e derivado, aparentemente, de mero erro de pagamento por parte da recorrida, posto que a demanda fora julgada parcialmente procedente em razão desta não ter comprovado o pagamento. Não há como extrair da referida situação qualquer abalo a personalidade, posto que se limita a mero descumprimento contratual, não tendo a recorrente sido privada de valores suficientes à, ao menos, abalar a sua subsistência. De mais a mais, por não se tratar a situação de dano moral
in re ipsa
, necessária a devida comprovação dos danos extrapatrimoniais, não bastando meras alegações e conjecturas, de modo que improcede o pedido de danos morais, mesmo que sob o enfoque exclusivamente punitivo, o que não se concebe.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas
e
honorários advocatícios, que arbitro em
R$ 200,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa, face ao valor ínfimo da condenação
, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.